Tribunal: TJDFT
Processo: 0752449-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752449-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: NEI BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708787-48.2023.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos, nos seguintes termos: (ID 254383809) “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença proposto por NEI BARBOSA DA SILVA em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, com vistas ao recebimento de diferenças remuneratórias, devidas em razão de desvio de função, no valor de R$ 480.549,10 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos, atualizada até 01 de agosto de 2025. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 250535439). Alega, em síntese, excesso de execução no valor de R$ 70.549,39 (setenta mil, quinhentos quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) e que a parte exequente “elaborou os cálculos com valores diversos e planilha extremamente confusa dificultando as condições de identificar o que de fato gerou a diferença a ser apontada”. A exequente se manifestou em contraditório (ID 254220019). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Com efeito, na sentença de ID 198890222, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF foi condenado “ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Auxiliar de Atividade Rodoviária e o cargo de Técnico de Atividades Rodoviárias - Especialidade Motorista, referente ao período de agosto de 2018 até janeiro de 2021 e de janeiro de 2022 até a data da cessação das atividades de motorista exercidas em desvio de função, bem como os reflexos sobre as férias, abono de férias, horas extras, 13o salário e outros benefícios da categoria.” Em análise da impugnação apresentada pela parte executada, observa-se que não apontou, especificadamente, os equívocos contidos na planilha de cálculos apresentada pelo credor. Limita-se a afirmar a ocorrência de excesso de execução, sem, contudo, esclarecer eventuais erros na forma de elaboração dos cálculos pelo exequente. Sequer indica as razões pelas quais entendeu “extremamente confusa” a planilha de cálculos. Além disso, denota-se incorreção na planilha apresentada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, pois denota-se que não foram incluídos nos cálculos efetuados os reflexos das diferenças salariais sobre as férias, abono de férias, horas extras, 13o salário e outros benefícios da categoria, como determinado no título executivo judicial. De outro lado, como se verifica da planilha anexada à inicial do cumprimento de sentença, o exequente indica, mês a mês, as diferenças salariais relativas ao desvio de função, de acordo com período da condenação, bem como os seus reflexos sobre as férias, abono de férias, horas extras, 13o salário. Ainda, informa com clareza os índices aplicados para a atualização do débito. Com efeito, não se desincumbiu o executado do ônus de comprovar o alegado excesso de execução, modo pelo qual deve prevalecer os valores apresentados pela parte exequente. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente ao ID 245059301, no valor de R$ 432.927,12 (Quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e doze centavos), relativo ao crédito principal e R$ 47.621,98 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até agosto de 2025: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de NEI BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF no 564.139.801-25, devidamente representado(a) por LBS ADVOGADOS – LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/DF no 1272/07, CNPJ no 08.951.875/0001, no montante de R$ 432.927,12 (Quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e doze centavos), relativo ao crédito total da parte autora. b) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LBS ADVOGADOS – LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/DF no 1272/07, CNPJ no 08.951.875/0001, no montante de R$ 47.621,98 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Sendo juntado aos autos contrato de honorários até a expedição do precatório, fica desde já deferida a anotação do decote dos honorários contratuais no precatório a ser expedido. Tudo feito, aguarde o pagamento dos requisitórios. Após, venham os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78846357), alega que a decisão recorrida produz efeitos imediatos e gravíssimos ao patrimônio público, pois chancela cálculo cuja inconsistência foi apontada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade – GECON/PGDF, que apurou excesso de execução de R$ 70.549,39. Sustenta que a divergência decorre da metodologia de cálculo dos reflexos remuneratórios, do enquadramento vertical do cargo paradigma e da composição das rubricas legalmente devidas, matérias que exigem conhecimento técnico contábil e interpretação normativa específica da carreira. Argumenta que a manutenção da decisão agravada subverte o comando do título executivo judicial, conduzindo ao pagamento indevido de verba não reconhecida na sentença nem no acórdão, caracterizando risco concreto de dano irreparável ao Erário e violação aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e indisponibilidade do interesse público. Ressalta que tais circunstâncias justificam a concessão imediata de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Salienta que a condenação transitada em julgado (Sentença ID 198890222, confirmada pelo Acórdão ID 226755802) estabeleceu a obrigação de pagar diferenças salariais relativas ao desvio de função do agravado, abrangendo períodos específicos, com reflexos sobre férias, abono de férias, horas extras e décimo terceiro salário, além da aplicação de IPCA-E e Selic. Informa que apresentou impugnação acompanhada do cálculo da GECON/PGDF (ID 250535439), indicando valor correto de R$ 371.784,92, em contraponto ao valor apresentado pelo agravado, de R$ 480.549,10. Refuta as premissas da decisão que rejeitou a impugnação, destacando que apontou os equívocos do cálculo do credor e que sua planilha incluiu reflexos, conforme estrutura analítica do documento ID 250535439. Acrescenta que a metodologia da GECON/PGDF está em consonância com a matriz salarial e o escalonamento vertical do DER/DF, cumprindo o critério essencial do título executivo judicial. Sustenta que a homologação do cálculo do agravado, em detrimento do cálculo técnico, caracteriza error in procedendo, impondo a remessa à Contadoria Judicial. Defende a necessidade de observância à coisa julgada e ao regime de precatórios, afirmando que a discrepância de R$ 70.549,39 materializa erro de cálculo que desvirtua os parâmetros fixados pelo Juízo. Argumenta que a presunção de liquidez do crédito não pode prevalecer sobre a evidência de excesso de execução demonstrada por órgão técnico da Fazenda Pública. Invoca o art. 524, § 2o, do CPC e aponta cerceamento de defesa pela ausência de intervenção da Contadoria Judicial, diante da complexidade dos cálculos e da aplicação de indexadores. Defende que a remessa dos autos às Contadoria Judicial não é faculdade discricionária, mas destina-se a aferir o valor exato da dívida, diante da divergência entre as partes. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão. Subsidiariamente, postula seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada considerou que a parte executada não trouxe elementos suficientes para comprovar o alegado excesso de execução, e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Ao analisar os autos originais, observa-se que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi acompanhada de cálculos elaborados pela GECON/PGDF, os quais demonstram a evolução da dívida, aplicando, supostamente, os parâmetros estabelecidos na sentença. Na impugnação, consta que "a parte Exequente/Autora, por sua vez, elaborou os cálculos com valores diversos, utilizando uma planilha extremamente confusa, o que dificultou a identificação dos elementos que justificariam a diferença a ser apontada. De todo modo, ratifica-se que os cálculos apresentados pela GECON/PGDF utilizaram os valores fornecidos pelo próprio órgão pagador." Desse modo, não houve impugnação genérica, mas fundamentada em cálculos realizados pela contadoria da PGDF. Observa-se, ainda, que o Distrito Federal, na impugnação apresentada, requereu a produção de provas para comprovar suas alegações (ID 250535439). Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada não refutou a alegação da parte executada sobre a incorreta aplicação dos parâmetros estabelecidos na sentença, limitando-se a afirmar que não houve impugnação específica, embora o devedor tenha apresentado cálculos detalhados, os quais indicam um possível excesso de execução de valor considerável. Por outro lado, os cálculos envolvem questões técnicas contábeis complexas, e há divergência substancial quanto ao valor devido. Assim sendo, em princípio, mostra-se possível o pedido do executado para a produção de outras provas, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de esclarecer as divergências entre os cálculos das partes. Essa medida visa garantir a apuração correta do valor devido, em conformidade com o título executivo judicial, evitando, assim, o risco de pagamento indevido ao Erário. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é evidente, uma vez que foi determinada a expedição de precatórios. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC) Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora